Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601094-91.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
03/03/2022
Número: 0601094-91.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601094-91.2020.6.16.0061
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601094-91.2020.6.16.0061 que, com fulcro o art. 487, I, CPC, c/c os dispositivos da LC nº 64/1990,
julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); integrada pela
sentença que conheceu dos embargos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, para o fim
exclusivo de retificar a sentença no tocante ao termo 'testemunha' indevidamente empregado para
se referir à pessoa de Edson Alves de Mendonça, ouvido na qualidade de informante. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Competência e Transformação. Valorizando
Você, Cidadão, pelo Podemos Órgão Provisório Arapongas - PR - Municipal e por Décio Roberto
Rosaneli em desfavor do Partido Democratas - DEM - Arapongas/PR, Aparecido de Sales, Claudia
dos Santos, Claudemir de Souza Fernandes, Elias Moreira do Nascimento, Eunice Benvenute
Rubio, Indalécio Soltys Junior, Márcia Regina Nascimento Rodrigues, José Eduardo Fialho do
Espírito Santo, José Carlos Miguel, José Barbosa, Luís Paulo Massulo, Márcia Alves Marin, Paulo
Cesar de Araújo, Rubens Franzin Manoel, Rosa de Andrade Cavalcante, Sebastião do Nascimento,
Silvano dos Santos Alves, Silmara Maria de Freitas, Valdecir Tudino e Valdecir Pardini sob a
alegação de que houve o registro de candidaturas supostamente laranjas para que o partido
Democratas - DEM pudesse driblar as regras eleitorais quanto à proporcionalidade entre
candidaturas masculinas e femininas, isso porque vários candidatos não movimentaram nenhum
recurso financeiro e nem atos de propaganda em suas campanhas; a candidata a vereadora Rosa
de Andrade Cavalcante não obteve votos e não realizou atos ou gastos de campanha; bem como o
fato dos próprios filhos da candidata pedirem voto para outra pessoa; foram demonstrados fortes
indícios de violação da norma vez que as condutas investigadas se configuram como ilícitas, e têm
o condão de abalar a lisura do pleito eleitoral e a normalidade das eleições vindouras"; pugnam
pela procedência da AIJE, com a consequente negação dos registros de candidatura ou a cassação
dos diplomas e mandatos dos candidatos eleitos Rubens Franzin Manoel (Rubão) e Paulo Cesar de
Araújo (Pastor do Mercado), bem como dos suplentes vinculados ao partido, determinando nulos
os votos a eles destinados [ID 59309044]; ref.: RCand 0600155-14.2020.6.16.006, RCand 0600227-
98.2020.6.16.0061, PCE 0600892-17.2020.6.16.0061, PCE 0600801-24.2020.6.16.0061, PCE 0600796-
02.2020.6.16.0061, PCE 0600795-17.2020.6.16.0061, PCE 0600791-77.2020.6.16.0061, PCE 0600788-
25.2020.6.16.0061, PCE 0600790-92.2020.6.16.0061, PCE 0600803-91.2020.6.16.0061, Apuração de
Eleição 0601083-62.2020.6.16.0061). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão
23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
DECIO ROBERTO ROSANELI (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
DEMOCRATAS - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
APARECIDO DE SALES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
CLAUDIA DOS SANTOS (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
CLAUDEMIR DE SOUZA FERNANDES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

EUNICE BENVENUTE RUBIO (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
INDALECIO SOLTYS JUNIOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO (RECORRIDA) LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS MIGUEL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JOSE BARBOSA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS PAULO MASSULO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

MARCIA ALVES MARIN (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE ARAUJO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RUBENS FRANZIN MANOEL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SEBASTIAO DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SILVANO DOS SANTOS ALVES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SILMARA MARIA DE FREITAS (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

VALDECIR TUDINO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
VALDECIR PARDINI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
483
25/02/2022 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.441

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601094-91.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão 23-CIDADANIA
/ 33-PMN / 19-PODE
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
EMBARGANTE: DECIO ROBERTO ROSANELI
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
EMBARGADO: DEMOCRATAS - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: APARECIDO DE SALES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: CLAUDIA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
Num. 42906483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: CLAUDEMIR DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: EUNICE BENVENUTE RUBIO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: INDALECIO SOLTYS JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
Num. 42906483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: JOSE CARLOS MIGUEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: JOSE BARBOSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: LUIS PAULO MASSULO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: MARCIA ALVES MARIN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: PAULO CESAR DE ARAUJO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
Num. 42906483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

EMBARGADO: RUBENS FRANZIN MANOEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: SEBASTIAO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: SILVANO DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: SILMARA MARIA DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: VALDECIR TUDINO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
Num. 42906483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: VALDECIR PARDINI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L .
O M I S S Õ E S .
CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADES. NÃO
CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

1. A apreciação da prova em sentido oposto
à pretensão da parte não configura
omissão, contradição e, tampouco,
obscuridade.

2. A contradição apta a justificar a oposição
de embargos de declaração é somente
aquela interna à decisão inquinada, isto é,
quando há incongruência entre partes
distintas da decisão. Precedentes do TSE.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42837761) opostos pelos recorrentes coligação
Num. 42906483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

"Competência e transformação. Valorizando você, cidadão" e outros em face do acórdão nº
60.040, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que moveram contra o
Democratas de Arapongas e outros, sob a alegação de omissões, contradições e obscuridades.

Contrarrazões (id. 42871195), sem preliminares, pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
do dia 08/12/2021 (id. 42829112) e as razões foram protocoladas em 10/12/2021 (id. 42837761).

Intimados os embargados em 01/022/2022 (id. 42864429), protocolaram suas
contrarrazões tempestivamente em 04/02/2022 (id. 42871195) e os reiteraram na mesma data
(id. 42871197).

NÃO CONHEÇO, de plano, das segundas contrarrazões, seja por serem mera
reiteração das primeiras, seja pela preclusão consumativa operada com a apresentação das
primeiras.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e
das primeiras contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, os embargantes apontam uma série de vícios no
acórdão, os quais se passa a apreciar de forma individualizada.

a) Contradição, omissão e obscuridade. Ausência de atos de campanha. Ausência
de participação de atos partidários. Vício na filiação.
Num. 42906483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

Alegam os embargantes que "testemunha Franciele da parte recorrida confessou
que a candidata Rosa Cavalcante compareceu apenas para assinar o livro da convenção" e que
a filiação de Rosa Cavalcante "não respeitou as devidas formalidades exigidas pelo Estatuto do
Democratas", por ter sido abonada por pessoa não filiada ao partido.

Aduzem que a declaração e o atestado médico "foram produzidos em momento
posterior ao período de campanha, o que caracterizam documentação produzidas,
aparentemente, para sustentar a tese de defesa".

Com base nessas considerações, afirmam haver (i) omissão e contradição da prova
oral produzida pela testemunha Franciela, (ii) omissão e obscuridade no acórdão quanto às
formalidades de filiação e (iii) omissão da data de produção do material de campanha e do
atestado médico.

Os embargos não prosperam.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais.
A título ilustrativo, citam-se os seguintes julgados do TSE:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
Num. 42906483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

06/10/2020]

Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, no depoimento da testemunha Franciele,
não havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no
dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para serem
acolhidos, no particular.

Também não há omissões ou obscuridades a sanar nos pontos indicados.

No que toca ao depoimento prestado por Franciela, não apenas foi transcrito no
voto condutor do acórdão em sua quase inteireza, mas houve a regular apreciação da prova oral,
tendo constado expressamente quanto à matéria o seguinte:

Desses depoimentos é possível inferir que Rosa inicialmente tinha real interesse em lançar-se à
vereança mas que, logo no início da campanha, desanimou, abstendo-se de praticar atos
significativos de propaganda e, inclusive, de dispor de recursos financeiros próprios ou
empenhar-se em meios não onerosos, como as redes sociais.
Não há absolutamente nada nos autos que indique que o partido a que filiada não tinha outras
candidatas para lançar em seu lugar ou que Rosa tenha feito campanha para outros candidatos.
Em verdade, o que o recorrente busca é encontrar no depoimento das várias testemunhas
e informantes pequenas contradições, tentando extrair daí a prova robusta que, como já
dito, lhe competia produzir.
Ocorre que isso simplesmente não é admissível, dada a distribuição do ônus da prova, já
apreciada.
Não se olvide, ainda, que a prova e, em especial, a prova oral, deve sempre ser analisada
na sua integralidade, não sendo lícito à parte pinçar frases fora do contexto dos
depoimentos e que vão na contramão daquilo que a testemunha efetivamente falou.
Da mesma forma, eventual pouca credibilidade que se atribua aos depoimentos colhidos
serve apenas para que não se considere adequadamente provado aquilo que foi dito, mas
em hipótese alguma pode servir de base para que se conclua exatamente o oposto. Ou
seja, ainda que não se dê crédito aos depoimentos colhidos nestes autos, isso não se prestará a
justificar a inversão do ônus da prova proposta pelo e. relator, com a devida vênia.
[não destacado no original]

Eventual desatendimento às formalidades de filiação de Rosa ao Democratas
extrapolam os limites deste feito, tratando-se de matéria que poderia ser arguida em sede de
impugnação ao registro de candidatura. Não fora o suficiente, eventual irregularidade na filiação
de Rosa não é prova de que sua candidatura foi fictícia, mas apenas de desorganização da
agremiação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acórdão, dado que se
trata de matéria absolutamente irrelevante para o julgamento.

Não se olvide que o único elemento de prova em que essa questão é tratada é no
depoimento da testemunha Evangelista, que reconheceu ter abonado a ficha de filiação de Rosa
Cavalcante mesmo não sendo filiado ao Democratas. Anota-se que referido depoimento é tratado
tanto no voto vencido como no condutor do acórdão, nenhum deles detendo-se especificamente
nesse ponto, tido por irrelevante para o julgamento.

Da mesma forma, não há omissão quanto à data de produção do material de
Num. 42906483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

campanha ou do atestado médico.

Como bem claro ficou no acórdão, o atestado médico, emitido em 17/12/2020, não
foi considerado nessa qualidade (atestado), mas sim como expressão do temor do filho de Rosa,
o médico que subscreve tal documento, quanto à sua participação em atos de rua, dada a sua
condição de saúde e no contexto da pandemia em curso no país.

Da mesma forma, a declaração da Grafinorte, emitida após as eleições, não tinha
qualquer importância para o julgamento, uma vez que houve a apresentação de exemplares do
material gráfico e as testemunhas os reconheceram. De se notar que a declaração serviu apenas
para esclarecer quantos santinhos da propaganda casada foram distribuídos para referida
candidata, informação que não estava disponível na nota fiscal e que não se aplica apenas a
Rosa, mas a todos os candidatos a vereador.

REJEITO.

b) Contradição e obscuridade do voto-vista

Alegam os embargantes que seria obscura e contraditória a afirmativa do redator
designado de que "o Democratas de Arapongas tenha, de forma dolosa, induzido Rosa a lançar-
se à vereança com o único objetivo de preencher a cota de gênero", o que, na sua ótica, torna
"notório o reconhecimento de fraude a cota de gênero pelo Redator".

Aduzem ser obscura a conclusão contida no acórdão de que Rosa esteve presente
à convenção "pelo simples fato de sua assinatura no livro ata não ser a última", uma vez que "a
própria testemunha Franciele que era responsável pelas atas e demais formalidades afirmou que
ela só compareceu para assinar o livro ata".

No primeiro ponto, os embargos são limítrofes à boa-fé processual, tendo os
embargantes transcrito apenas parcialmente a frase efetivamente lançada por este redator
designado, que foi a seguinte:

Na minha ótica, nenhum desses elementos pode ser traduzido como prova da fraude, isto
é, prova de que, por ocasião do registro de candidatura, o Democratas de Arapongas
tenha, de forma dolosa, induzido Rosa a lançar-se à vereança com o único objetivo de
preencher a cota de gênero.
[não destacado no original]

Portanto, em momento algum constou do acórdão, como insinuam os embargantes,
que o Democratas teria induzido Rosa a ser candidata para compor a cota de gênero, mas, ao
contrário, o que se disse é que não há prova desse fato.

No que tange ao segundo apontamento, da mesma forma insubsistente, inexistindo
qualquer obscuridade no acórdão - que, aliás, não se apoia exclusivamente na ordem de
lançamento das assinaturas no livro ata, mas sim referindo esse registro como um dos elementos
que levam à conclusão de que Rosa Cavalcante esteve sim presente. Note-se que essa
conclusão constou tanto do voto condutor do acórdão como do voto vencido:

De outra sorte, não há dúvida de que Rosa Cavalcante compareceu à convenção do
partido, assinou a ata, bem como tirou foto para a urna eletrônica. Ademais, a ausência de
Num. 42906483 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

movimentação financeira realmente não tem o condão de comprovar a falta de realização de
propaganda eleitoral. Todavia, essas providências burocráticas não são suficientes para
comprovar a real intenção da recorrente em concorrer às eleições de 2020.
[trecho do voto vencido, não destacado no original]

b) Com a contestação, os recorridos trouxeram aos autos: cópia do Livro Ata do Democratas,
no qual consta que Rosa esteve presente à convenção e que firmou a respectiva lista de
presenças (id. 40411816); atestado médico com indicação de distanciamento social firmado por
seu filho Alecsandro (id. 40411916); declaração de emissão de impressos para Rosa pela
gráfica Grafinorte (id. 40412116), sendo apresentadas cópias de exemplares. Foram ainda
arroladas nove testemunhas.
(...)
Ainda em cumprimento à decisão referida, os requeridos juntaram documentos (agrupados no
id. 40418516), dos quais se destaca a lista de presença à convenção do partido (id. 40418616):
(...)
Chama a atenção o fato de que Rosa não foi a última a assinar o documento, o que
demonstra que realmente esteve presente ao ato pois, em caso contrário, sua assinatura teria
que ser lançada posteriormente, no final da folha.
[voto condutor, não destacado no original]

A par disso, tem-se que mais de uma testemunha falou acerca da participação de
Rosa na convenção, nenhuma delas de forma conclusiva.

Ilustrando, constou do acórdão que Evangelista Pereira da Silva, testemunha
compromissada, disse que:

(...) Começamos a fazer ali as convenções, das pessoas irem, mas logo chegou a pandemia.
Tivemos que começar a parar tudo. Mas teve ali alguns momentos (...), na própria convenção,
eu acho que ela estava lá.

Por sua vez, Franciela Branco, testemunha compromissada, disse:

(...) [perguntada se Rosa participou da convenção] Ela chegou só pra assinar porque no
momento a gente tinha muitas coisas a fazer, né, não dava pra prestar atenção se todos
ficaram. Mas lembro que ela foi pra assinar sim, ela mesmo. [perguntada se havia ligado
para Rosa depois que a ata ficou pronta] Não, foi ligado pra todo mundo em geral, "vai ter uma
convenção tal dia", daí todos compareciam, mas eu não sei se ela ficou até o final da
assinatura, da, do evento, né. Não me lembro. [perguntada se Rosa participou da convenção]
Ela foi só pra assinar mesmo.

Vale lembrar que essas duas testemunhas, ambas compromissadas, encontravam-
se a serviço da coligação majoritária da qual o Democratas participava, cada qual com uma
função específica. Evangelista, filiado ao DC, auxiliou na montagem das chapas, ao passo que
Franciela ligava para os candidatos comparecerem aos eventos e para apresentar documentos.
Isso significa que nenhum dos dois participou da convenção, apenas estavam cumprindo os seus
papeis enquanto ela acontecia. Justamente por isso Franciela diz não saber se Rosa ficou até o
final do evento.

REJEITO.

Num. 42906483 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

DISPOSITIVO

Inexistindo quaisquer omissões, contradições ou obscuridades no acórdão,
mormente nos pontos impugnados, e não se prestando os aclaratórios para corrigir pretensa má
avaliação da prova, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes
coligação "Competência e transformação. Valorizando você, cidadão" e outros e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601094-
91.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTES: COMPETÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO. VALORIZANDO VOCÊ, CIDADÃO
23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE, PODEMOS ORGAO PROVISORIO ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL, DECIO ROBERTO ROSANELI - Advogados EMBARGANTES: FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR61463-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR0019652, DENIZE
APARECIDA CABULON GRACA - PR0020420, JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO -
PR0091820 - EMBARGADOS: DEMOCRATAS - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL, APARECIDO
DE SALES, CLAUDIA DOS SANTOS, CLAUDEMIR DE SOUZA FERNANDES, ELIAS MOREIRA
DO NASCIMENTO, EUNICE BENVENUTE RUBIO, INDALECIO SOLTYS JUNIOR, JOSE
EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO, JOSE CARLOS MIGUEL, JOSE BARBOSA, LUIS
PAULO MASSULO, MARCIA ALVES MARIN, MARCIA REGINA RODRIGUES NASCIMENTO,
PAULO CESAR DE ARAUJO, ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE, RUBENS FRANZIN
MANOEL, SEBASTIAO DO NASCIMENTO, SILMARA MARIA DE FREITAS, SILVANO DOS
SANTOS ALVES, VALDECIR TUDINO, VALDECIR PARDINI - Advogados dos EMBARGADOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A

DECISÃO

Num. 42906483 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906483 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517061096400000041880057
Número do documento: 22022517061096400000041880057